Tribunal: TJDFT
Processo: 0703042-58.2025.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. DIVERSAS CERTIDÕES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO HÁBIL A MAJORAR A PENA NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA ETAPA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO ALTERADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de furto simples e furto cometido no período de noturno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há 02 questões em discussão: (i) a possibilidade de não se compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da multirreincidência; (ii) a alteração do regime semiaberto fixado para cumprimento inicial da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
1. A presença de diversas condenações transitadas em julgado em datas anteriores à prática da infração penal desfavoráveis ao réu, autoriza a caracterização da multirreincidência e dos maus antecedentes, desde que sejam fundamentadas em diferentes condenações para agravar cada circunstância, de modo a não se configurar bis in idem. 1.1. À medida em que os antecedentes constituem fatos pretéritos da vida do indivíduo, certo é que as condenações anteriores com trânsito em julgado, desde que não se prestem a configurar a reincidência, podem ser consideradas em prejuízo do sentenciado na fixação da pena-base em patamar superior, pois dizem respeito ao histórico criminal do agente.
2. O reconhecimento da multirreincidência impõe a compensação apenas parcial com a confissão espontânea, com preponderância da primeira, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
3. Presente a confissão e a multirreincidência, a parcial compensação é mais proporcional com elevação da pena em 1/12 (um doze avos) pela agravante preponderante.
4. É correta a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial de pena, levando em consideração a multirreincidência do réu e a análise negativa dos antecedentes, mesmo que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 33 do Código Penal e da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. CONCLUSÃO
5. Apelação parcialmente provida.